Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-57.2023.8.11.0077
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000427-57.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DURAN - CPF: 703.641.351-40 (APELANTE), ANA TALINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.095.471-45 (VÍTIMA), JOVELINA DE OLIVEIRA LEITE (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU OUTROS ELEMENTOS CORROBORATIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 4
(quatro)
meses e 20
(vinte)
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, ambos no contexto de violência doméstica.

O recorrente postula a absolvição quanto ao delito de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de prova da materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prova técnica da lesão corporal, notadamente a não realização de exame de corpo de delito, a inexistência de prontuário médico e a falta de fotografias das lesões, impede a condenação pelo referido crime, justificando a absolvição pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, corroborada por testemunho presencial da genitora, evidencia a prática de agressões físicas pelo apelante, inseridas no contexto de violência doméstica.

A inexistência de exame de corpo de delito e de qualquer outra prova técnica que comprove a materialidade da lesão corporal impede a subsistência da condenação por esse crime, conforme exige o art. 158 do CPP.

Reconhecida a prática de agressão sem prova técnica do resultado lesivo, impõe-se a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de exame de corpo de delito, prontuário médico ou fotografias das lesões impede a condenação por lesão corporal.
2.
É possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando demonstradas agressões físicas, mas ausente prova do resultado lesivo.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000427-57.2023.8.11.0077

APELANTE: ADRIANO DURAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO DURAN

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT, que o condenou à pena de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime
inicial semi
aberto, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art. 129, §
9º
,
e art. 147,
caput,
ambos
do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
, em concurso material
(ID
312027406
).

O apelante sustenta que não houve a realização de exame pericial ou a apresentação de documento médico idôneo a comprovar a materialidade da lesão, inexistindo provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal.

Requer o provimento para que seja absolvido da imputação delitiva
prevista no art
.
129, § 9º do Código Penal
(ID
312027409
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça de
Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
312027412
).

Nessa instância superior, a i.
28
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
(ID
314699386
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1.1. Do crime de lesão corporal

No dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 22h10min, na residência localizada na Avenida José Pereira da Silva, nº 1406, centro, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Adriano Duran, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Ana
Talina
de Oliveira da Silva, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

1.2. Do crime de
ameaça

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, o denunciado Adriano Duran, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, a vítima Ana
Talina
de Oliveira da Silva, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado Adriano Duran e a ofendida Ana
Talina
de Oliveira da Silva possuíam relacionamento amoroso por cerca de nove anos, sendo que romperam em 03/01/2023.

Na data dos fatos supracitados, a vítima, ao chegar da igreja, deparou-se com o denunciado em sua residência, motivo pelo qual pediu para ele se retirar.

O acusado, porém, recusou-se a sair e atirou um copo contra a vítima, bem como jogou o aparelho celular da mesma contra a parede, danificando-o.

Em seguida, o denunciado desferiu chutes em Ana
Talina
, bem como lhe jogou contra a parede, cessando as agressões quando a vítima correu para frente da residência e entrou no bar próximo a casa, onde
havia
outras pessoas.

Ressalta-se, ainda, que durante as agressões, Adriano repetiu por diversas vezes que iria matá-la.

Por estes motivos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consoante M.P.U. nº 117.13.2023.934.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Adriano Duran, já qualificado, como incurso nas sanções dos
arts
. 129, § 13 e art. 147, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei n.º 11.340/2006.”
(ID 312027363)
.

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e, em sede de
emendatio

libelli
, afastou a imputação do art. 129, § 13, do Código Penal, por entender que não se tratava de crime praticado em razão da condição de sexo feminino da vítima, mas sim em virtude da relação conjugal existente entre as partes, hipótese enquadrada no § 9º do mesmo dispositivo.

Assim, condenou
o réu Adriano Duran, julgando-o
incurso no art. 129, § 9º, e no art. 147,
caput,
ambos do Código Penal, aplicando-se, ainda, as disposições da Lei nº 11.340/06, em concurso material, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

I
rresignado, o apelante requer a absolvição quanto ao delito de lesão corporal, ao argumento de não estar comprovada a materialidade delitiva.

Pois bem.

In
casu
,
verifica-se que, embora existam elementos testemunhais suficientes para demonstrar a prática de atos de violência física pelo apelante contra sua companheira, não há prova técnica idônea a atestar a ocorrência de lesões corporais, uma vez que não foi produzido exame de corpo de delito
e
nem juntado qualquer documento médico ou elemento equivalente de corroboração.

Consta dos autos que foi expedida requisição de perícia, entretanto, a ofendida não compareceu à POLITEC nem se dirigiu a unidade hospitalar para a realização do exame, inexistindo, por conseguinte, fotografias ou atestados médicos aptos a comprovar as alegadas lesões (ID 312027359).

A vítima, Ana
Talina
de Oliveira da Silva, declarou em juízo que teria sido agredida por seu companheiro com tapas e murros, além de relatar que este arremessou uma garrafa de vidro que, ao se quebrar, teria causado escoriações nas mãos e nos pés, circunstâncias em razão das quais buscou refúgio em um bar próximo.

Esse relato encontra respaldo no depoimento de sua genitora, Jovelina de Oliveira Leite, a qual afirmou ter presenciado chutes e pontapés desferidos contra a filha, chegando a interceder para cessar a violência, acrescentando que a vítima apenas conseguiu se afastar das agressões quando correu para a residência de terceiros em busca de abrigo.

Já o
policial militar Roger Max Ramos da Silva, responsável pelo atendimento da ocorrência, declarou que já havia se deslocado outras vezes para situações envolvendo o casal, mas não soube confirmar, nesta ocasião, a ocorrência de agressões físicas, por não se recordar de lesões visíveis (ID 312027401 – mídia).

Por outro lado, o
apelante negou os fatos em ambas as fases da persecução penal.

Embora os relatos colhidos em juízo revelem um contexto de violência doméstica, o delito de lesão corporal é crime que deixa vestígios e, nos termos do art. 158 do CPP, exige exame de corpo de delito, cuja ausência, não sendo demonstrada a impossibilidade de sua realização, inviabiliza a condenação.

Desse modo
, as provas testemunhais são suficientes para demonstrar que o apelante efetivamente praticou atos de violência física contra sua companheira, ainda que sem a devida comprovação do resultado lesivo, o que impõe a desclassificação da conduta para o delito de vias de fato, previsto no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, aplicável no âmbito da Lei Maria da Penha.

A propósito, a Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que aprovou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, recomenda que a análise jurisdicional em casos de violência doméstica seja realizada considerando as peculiaridades desses delitos, normalmente praticados sem testemunhas presenciais e em contexto de desigualdade e silenciamento da vítima.

Na hipótese, contudo, houve testemunho presencial e outros elementos que confirmam a dinâmica dos fatos, de modo que a fragilidade probatória não se refere à autoria ou ao contexto de violência, mas unicamente à ausência de prova técnica capaz de atestar a materialidade da lesão corporal, o que impede a manutenção da condenação pelo art. 129 do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos,
firmou entendimento quanto à
necessidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato:

“A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.”
(STJ -
AgRg
no HC 842374/SE – Relator Ministro Rogerio
S
chietti

Cruz - Sexta Turma – 12.12.2023)

N
a mesma linha
, este Egrégio Tribunal já
decidiu
:

“A desclassificação para vias de fato é cabível quando ausente prova robusta de dano significativo à integridade física da vítima.”
(TJMT – AP N.U 1000347-71.2023.8.11.0052 - Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 21.2.2025)

Dessa forma, a ausência de prova da materialidade inviabiliza a manutenção da condenação por lesão corporal, impondo-se a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Reconhecida a necessidade de desclassificação, passo à análise da dosimetria.

No que se refere ao crime de ameaça, mantenho integralmente a dosimetria fixada pelo juízo singular, que analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, considerando a culpabilidade normal à espécie, a inexistência de elementos negativos quanto à conduta social e personalidade do réu, bem como a normalidade das circunstâncias e consequências do delito, fixou a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, em razão de condenação anterior pelo delito de descumprimento de medidas protetivas
(SEEU nº
20000154620228110077)
, majorando a reprimenda em 1/6
(um sexto)
, de modo que a pena restou fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena restou definitivamente estabelecida em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Quanto
à contravenção
de vias de fato, previst
a
no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, em razão do concurso material, somo as reprimendas, totalizando a pena final de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mais 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, diante da reincidência do réu.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
para desclassificar a condenação pelo delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, preservando-se a condenação e a pena fixada para o crime de ameaça e
resultando a pena total em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025